Tribunal: STF
Processo: RHC 88330
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 1. Crimes previstos nos
 arts. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio duplamente qualificado
pelo motivo torpe e pela impossibilidade de defesa, em relação a
quatro vítimas); 121, § 2º, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II
(tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e
pela impossibilidade de defesa, em relação a uma vítima); 125 c/c o
art. 14, inciso II (tentativa de aborto); 155 (furto); 288, § único
(quadrilha); tudo c/c o art. 69 (concurso material) do Código Penal.
 2. Alegação de constrangimento ilegal por falta de fundamentação do
 decreto de prisão preventiva. 3. No caso concreto, a decretação da
preventiva baseou-se em três fundamentos, nos termos do art. 312 do
CPP: i) conveniência da instrução criminal; ii) garantia da ordem
pública; e iii) assegurar a aplicação da lei penal. 4. Com relação à
 conveniência da instrução criminal, vale ressaltar que o Juízo de
1º grau, ao impor a medida constritiva, buscou proteger a
integridade das testemunhas. Arrolo os seguintes precedentes, nos
quais o Tribunal reconheceu que a ameaça de testemunhas seria fato
idôneo para fundamentar a decretação da cautelar: HC nº 83.704/SP,
1ª Turma, unânime, DJ de 07.05.2004; HC nº 83.856/GO, 2ª Turma,
unânime, DJ de 11.06.2004 e HC nº 82.199/RJ, 1ª Turma, unânime, DJ
de 13.12.2002. Quanto à garantia da ordem pública, o Juiz de 1º grau
 acolheu o entendimento de que a ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça. No caso vertente,
houve verdadeiro extermínio de desafetos. Vale destacar os seguintes
 precedentes: HC nº 82.149/SC, 1ª Turma, unânime, DJ de 13.12.2002;
HC nº 82.684/SP, 2ª Turma, unânime, DJ de 1º.08.2003 e HC nº
83.157/MT, Pleno, unânime, DJ de 05.09.2003. Com relação à garantia
da aplicação da lei penal, na hipótese em apreço, o decreto
prisional não apresenta a fuga do paciente como único fundamento.
Nesse sentido, não seria aplicável o precedente firmado por esta
Segunda Turma, no julgamento do HC nº 80.179/SP, Rel. Ministro Celso
 de Mello. 5. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado,
 nos termos do art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF. Existência de
razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
Precedentes. 6. Recurso desprovido